Tribunal: TJSP
Processo: 1015552-57.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS PARA DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO E CONDENAR O RÉU À DEVOLUÇÃO DOS VALORES, PORÉM, NÃO RECONHECEU OS DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.